Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA E TEMAS CORRELATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (LAD). REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LAD MANTIDA. PENA DE MULTA. CÁLCULO À RAZÃO MÍNIMA LEGAL. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO INCABÍVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das circunstâncias contidas no art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga) pode servir para a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na terceira fase. Precedente do STJ.
2. Além de indicar o evidente propósito de comercialização, a apreensão de elevada quantidade de maconha, equivalente a 99,4kg (noventa e nove quilos e quatrocentas gramas), teria alto potencial de gerar efeitos nocivos à sociedade, caso fosse colocada em circulação. Portanto, a valoração negativa da quantidade de droga pode ocorrer na terceira fase da dosimetria da pena para modular a fração da causa especial de diminuição (da pena), prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado). 2.1. Nesse sentido, descabida a diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 33, § 4o, da LAD, devendo ser mantida a redução mínima de 1/6 (um sexto).
3. A imposição da pena pecuniária no crime de tráfico de drogas é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira dos réus, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Assim, entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. 4.1. Se o juiz a quo fixou a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há nenhuma razão para alteração do patamar utilizado.
4. Inalteradas as penas fixadas e atendendo ao que dispõem os arts. 33, § 1o, "b", § 2o, “b”, § 3o, e 59, c/c art. 69, todos do CP, as penas privativas de liberdade impostas aos réus devem ser cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.
5. Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, se não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.
6. Os réus não têm direito de recorrer em liberdade se ausente ilegalidade na manutenção das prisões e mudança fática a ensejar as solturas, permanecendo hígidos os motivos ensejadores das medidas cautelares.
7. Recurso desprovido.